Tribunal: TJMT
Processo: 1013826-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013826-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), RONIVON MIRANDA - CPF: 420.644.141-34 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RONIVON MIRANDA - CPF: 420.644.141-34 (PACIENTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOAQUIM ROGÉRIO DE SOUSA PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA, TORTURA, CÁRCERE PRIVADO, ROUBO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, LESÃO CORPORAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL PARA A PRISÃO CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – IMPRESCINDIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIBERDADE CONDICIONADA – MEDIDAS CAUTELARES – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319 DO CPP – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão cautelar deve ser imposta somente como ultima ratio, sendo ilegal a sua determinação quando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Hipótese em que a decisão de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea e suficientes à decretação da medida cautelar, deixando de apontar elementos concretos extraídos dos autos que justificassem sua imprescindibilidade, tem-se patente a ilegalidade da custódia, revelando-se mais adequada a imposição de cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5o, 5o, LVII, LXV, LXVI, LXVIII, XLIX e Art. 93, IX da CF/88 e arts. 3-A, 282, I e II, §§ 1o ao 6o, 312, § 2o, 319, I a IX, 647 e 648, I, todos do CPP e artigo 148 e ss do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ronivom Miranda,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT (Id 48161499)

Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 129, art. 147, art. 148, art. 157, §2o, II e V e art. 288, todos do Código Penal.

Narra a inicial que o fundamento da respeitável decisão judicial para a conversão da prisão preventiva concentrou-se na garantia da ordem pública, diante do binômio
“gravidade infracional e repercussão social”,
uma vez que em consulta ao site do Tribunal de Justiça, o magistrado constatou a ocorrência de antecedentes criminais. E nos termos do art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP, converteu a prisão preventiva, indeferindo, por consequência o pedido de liberdade provisória.

Asseverou que o paciente nunca teve envolvimento com as malhas da justiça, aduzindo que ausentes os pressupostos legais a segregação cautelar, tornou-se arbitrária, devendo ser revogada, ainda mais, com todos os predicados favoráveis.

Assim, entende que a prisão se tornou desnecessária para o processo e não teria caráter instrumental, tornando-se uma execução da pena privativa de liberdade antes da condenação transitada em julgado.

Alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi fundada em antecedentes que o paciente não detinha, em flagrante inidoneidade de fundamentação, violando também o art. 282, § 6o, do CPP, já que não fundamentou, individualmente, a inadequação de cada cautelar diversa à prisão disposta em lei, alternativa a evitar prisão preventiva, medida excepcionalíssima e desproporcional ao caso em análise.

Ressalta ainda, que o paciente preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, uma vez que é réu primário de bons antecedentes, família constituída, sempre possuiu ocupação lícita e residência fixa. Ademais, não constitui ameaça ao bom andamento processual, tão pouco a investigação e produção de provas, as quais já se enceraram.

Aduz ainda, que não há como ignorar, portanto, o irreversível e triste cenário de disseminação da COVID-19, notadamente nas Cadeias Públicas e Presídios, por serem locais de superlotação humana, e de evidente situação sanitária precaríssima.

Desse modo, pleiteou a concessão da ordem, liminarmente inclusive, ante o constrangimento ilegal da decisão que ratificou prisão como também da decisão que a confirmou, ao arrepio dos dispostos nos art. A e 312, § 2o, 282, § 6o, e 313, § 2o, todos do CPP, e por ser genérica a decisão, portanto, de fundamentação inidônea, nos termos do artigo 93, inciso IX, da CF/88.

A liminar vindicada foi deferida e solicitado as informações a autoridade coatora (Id. 48896966). As informações foram juntadas aos autos (Id. 53279471).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza manifestou-se pela concessão da ordem, assim
sintetizando: (Id. 55502988)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Pacientes presas em razão da suposta prática do crime de furto qualificada na modalidade tentada – Alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi fundada em antecedentes que o paciente não detinha, em flagrante inidoneidade de fundamentação – Procedência – Embora o juiz de instância singela tenha apontado elementos de prova que demonstrem a materialidade e os indícios de autoria delitiva, não agiu com o mesmo acerto para justificar o “periculum libertatis”, visto que o paciente não possui registros criminais, vez que, os antecedentes mencionados estão relacionados ao corréu Joaquim Rogério Souza Pires – Constrangimento ilegal configurado –
Pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar.
”

RELATO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ronivom Miranda
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, o magistrado singular assinalou que: (Id 48225491)

“(...) Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva de JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES e RONIVOM MIRANDA, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria – notadamente pela existência de extensa lista de registros criminais e pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado.

Diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos flagrados resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar fumus delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.

O art. 312 do CPP é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo que este termo genérico encontrou interpretação jurisprudencial no binômio gravidade infracional + repercussão social. ’

No aso vertente, resta patente a custódia dos flagrados RONIVON MIRANDA e JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES, eis que em consulta ao sítio do TJ verifica-se a ocorrência de antecedentes criminais quanto a este pelos processos 6416-72.2012.811.0004 em Barra do Garças e 880-24.2015.8.11.0021 em Água Boa, o que demonstra que a conduta narrada pelos policiais não se trata de episódio esporádico, demonstrando assim suas peculiaridades voltadas para a prática de atos ilícitos.

De bom alvitre registrar que aqui não se realiza um julgamento antecipado quanto ao mérito da celeuma, mas apenas e tão somente em juízo de valor no que tange à necessidade de se manter os flagrados sob a custódia estatal, com a mitigação do seu direito ambulatorial.

Ademais, a prisão cautelar dos flagrados se justifica tendo em vista a gravidade do delito a eles imputados, que traz insegurança à coletividade, sendo necessária a custódia como forma de tranquilizar a ordem pública, vez que a sociedade vive cotidianamente assustada com as ações desse tipo, merecendo dessa forma maior cuidado no que diz respeito à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública é um dos fundamentos da manutenção da prisão preventiva, com a finalidade de impedir que o agente solto continue a delinquir, acautelando-se deste modo o meio social, sobre tal requisito (...)

(...)

Registro ainda que o inciso I do art. 313, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para os crimes punidos com a pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, situação que se enquadra no caso em tela, haja vista que os flagrados foram presos em flagrante pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 129, 147, 148, 157, §2o incisos II e IV e 288 do Código Penal e artigo 1o da Lei n. 9455/97, sendo que o art. 157 estabelece pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. (...)”

Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). O segundo passo, é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

No caso
sub oculi
, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o
periculum libertatis
, uma vez que não ressoam acostados aos autos elementos aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, os pacientes possam causar ou dificultar na atuação Estatal.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.o 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. (...)
(HC 489.132/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019)

Afigura-se, portanto, que a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Constata-se, que a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da prisão preventiva.

E como bem pontuado pela douta Procuradora, extrai dos autos que muito embora o juiz de instância singela tenha apontado elementos de prova que demonstrem a materialidade e os indícios de autoria delitiva, não agiu com o mesmo acerto para justificar o “
periculum libertatis
”, visto que o paciente não possui registros criminais, vez que, os antecedentes mencionados estão relacionados ao corréu Joaquim Rogério Souza Pires.

Por todo o exposto, ratifico a liminar e
concedo
, em definitivo, o
writ
em favor de
Ronivom Miranda.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020